Tribunal: TJDFT
Processo: 0718538-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718538-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Tavares Joias Comércio e Indústrias Wander Tavares de Almeida Vânia Lúcia Rabelo Tavares Agravado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Tavares Joias Comércio e Indústrias Ltda, por Wander Tavares de Almeida e por Vânia Lúcia Rabelo Tavares contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal nos autos do processo no 0048393-69.2009.8.07.0001. O Distrito Federal, ora recorrido, suscitou questão preliminar em suas contrarrazões ao agravo de instrumento manejado pelos recorrentes (Id. 60916273, fls. 2-3). Feitas essas considerações manifestem-se os ora agravantes, com fundamento na regra prevista no art. 10 do CPC, a respeito da questão suscitada em contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 3 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator